Tribunal: TJPA
Processo: 0000778-90.2010.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000778-90.2010.8.14.0086

APELANTE: NERILSON DOS SANTOS MORAES, LUIZ AUGUSTO SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III), aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia: (i) submissão do apelante a novo julgamento, por contrariedade da decisão às provas dos autos; (ii) exclusão da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão condenatória do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do laudo cadavérico. Entretanto, a autoria não se apresenta suficientemente demonstrada, diante da ausência de testemunhas oculares e das contradições existentes nos depoimentos prestados.

4. O art. 593, § 3º, do CPP dispõe que, se a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, deve o réu ser submetido a novo julgamento.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que condenações do júri não podem ser mantidas quando fundamentadas em provas frágeis ou indiretas, sendo cabível a submissão do acusado a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal provida. Determinada a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 593, III, d, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 752.618/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/6/2023; STJ, REsp 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nerilson dos Santos Morais inconformado com a r. sentença (Num. 23555800), que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime incialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, III, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela
submissão do apelante a novo julgamento, em razão da contrariedade da decisão às provas dos autos
, bem como exclusão da qualificadora do meio cruel (Num. 23555803).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 23555806).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 26114857).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

No presente caso, a materialidade do delito é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo laudo cadavérico (Num. 23555651 - Pág. 4/6), o qual atesta a morte da vítima Acácio Ramos de Araújo.

Quanto à autoria,
data maxima venia,
não é possível dizer o mesmo, ainda que associando o que foi colhido na fase administrativa aos depoimentos prestados no curso judicial.

Não existem testemunhas oculares do delito e as que têm são vagas, imprecisas e contraditórias em suas declarações.

A irmã da vítima Alcilene Araújo declarou, que seu irmão disse que uns “caras” estavam querendo lhe matar, mas não sabe dizer o motivo, sendo o corpo localizado no campo do Juventus (Num. 23555715).

A outra testemunha Francisco Anézio afirmou que não sabia nada sobre o crime (Num. 23555719).

De igual forma declarou João Barroso (Num. 23555720).

Lauciléia dos Santos, em juízo afirmou que viu Narilson confessar que havia matado a vítima, quando estava discutindo com Roberta, ocasião em que a ameaçou dizendo que faria com ela o mesmo que fez com Acácio (Num. 23555721).

Entretanto, Roberta Jesus negou que Nerilson tenha confessado, declarou que ele falou para ela “quer que eu te mate igual mataram esse homem” e não que ele tinha matado a vítima. A testemunha foi enfática ao dizer que Nerilson não comentou que tinha matado Acácio e que no dia dos fatos estavam juntos, quando Nerilson saiu rapidamente e voltou vestido normalmente, não estava sujo, que inclusive estava todo de branco. (Num. 23555726).

O apelante negou a autoria dos fatos, aduzindo que nem conhecia a vítima (Num. 23555723).

Em plenário, a testemunha Roberta Jesus, retificou suas declarações, aduzindo que o apelante lhe ameaçou dizendo que a mataria igual fez com a vítima e que após os fatos, Nerilson começou a apresentar comportamentos estranhos, não conseguindo dormir. Que no dia dos fatos Nerilson saiu e chegou muito tempo depois todo sujo e sem camisa (Num. 23555799).

O apelante não foi ouvido no plenário, tendo o genitor dele (Num. 23555798) declarado que Nerilson caiu de uma embarcação e não sabe o seu paradeiro desde o dia 18/01/2020, porém não tem certidão de óbito, pois o corpo não foi encontrado.

Assim sendo, julgo procedente o pedido elaborado com fulcro no artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...) § 3
o
Se a apelação se fundar no n
o
III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Consequentemente, o apelante deve ser submetido a um novo julgamento.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELOS JURADOS SE ENCONTRA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE QUE PERDURA DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACUSADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI COM BASE EM PROVAS ILEGAIS. TESTEMUNHOS POR OUVI DIZER DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ILEGAL REALIZADO PELA MÃE DA VÍTIMA, TANTO NO INQUÉRITO QUANTO NA FASE JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Habeas corpus que pede a submissão do sentenciado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a condenação se encontra contrária à prova dos autos.

2. Hipótese em que a decisão de pronúncia se refere ao depoimento de apenas três testemunhas, dois delegados que acompanharam a investigação do crime, incapazes de atestar a autoria por configurarem testemunhas de "ouvi dizer", e a testemunha que presenciou o momento em que a vítima foi retirada de sua residência para ser executada (mãe da vítima).

3. Inviável a manutenção da condenação, pois ouvida somente na fase judicial (primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri), a testemunha não apontou o paciente como autor do crime, estando claro em seu depoimento que ela havia reconhecido somente um corréu e outro tido como menor, os quais já seriam conhecidos dela da comunidade em que vivia. Após a indicação por parte de outro corréu, ela teria reconhecido o paciente, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, por meio da técnica de "show up", inadmissível pela jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedente.

4. A corroborar a ilegalidade identificada, além de a testemunha não ter sido ouvida em plenário de julgamento, ao mesmo tempo em que consta do acórdão que o paciente foi condenado por ser um dos que realizou a execução material do delito, a referida testemunha não presenciou a execução da vítima, fato incontroverso nos autos.

5. Ordem concedida para anular a ação penal desde a decisão de pronúncia, sem prejuízo de que outra seja proferida com base em prova judicial legal e bastante para sustentar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(HC n. 752.618/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri.

(REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da apelação e lhe dou provimento, de modo que seja o apelante submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém, 22/10/2025